Tribunal: TJSP
Processo: 1000757-03.2025.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer consistente em determinar que o comprador réu proceda a quitação total de financiamento de veículo alienado fiduciariamente à instituição financeira, vendido pela parte autora ao réu. Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora. Acolhimento parcial. Faculdade contratual de negociação do financiamento pela compradora ré junto à instituição financeira

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer consistente em determinar que o comprador réu proceda a quitação total de financiamento de veículo alienado fiduciariamente à instituição financeira, vendido pela parte autora ao réu. Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora. Acolhimento parcial. Faculdade contratual de negociação do financiamento pela compradora ré junto à instituição financeira por 24 meses que não autoriza deixe ela de proceder o pagamento das parcelas vencidas no curso dessa tratativa. Negócio jurídico que deve ser interpretado de acordo com a boa-fé. Dano moral. Ocorrência. Interpretação conferida pela parte ré que culminou no inadimplemento do contrato celebrado entre a parte autora e o credor fiduciário. Quantum fixado em R$ 10.000,00. Sentença reformada. Recurso provido em parte.